Tribunal: TJES
Processo: 5000879-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARY ELLEN PASSOS LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000879-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARY ELLEN PASSOS LIMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO (25H). VENCIMENTO EFETIVO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARY ELLEN PASSOS LIMA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, pleiteando o enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério, referente à carga horária proporcional de 25 horas semanais, e o pagamento das diferenças salariais retroativas aos anos de 2021 a 2023.

O juízo sentenciante (ID 16252402) julgou os pedidos da autora
improcedentes
, com o entendimento de que o Vencimento Efetivo da servidora já se encontrava em patamar superior ao Piso Salarial Nacional (PSPN) proporcional à sua jornada de trabalho.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado. Destarte,
CONHEÇO do Recurso
.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção ou reforma da sentença que concluiu que o Vencimento Efetivo percebido pela Recorrente supera o Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional à sua jornada de 25 horas semanais.

Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença agiu acertadamente ao passo que a matéria possui sólido amparo constitucional e legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "valorização do profissional da educação escolar pública", garantindo um "piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal".

Em cumprimento a essa norma de eficácia limitada, foi promulgada a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso e definiu, em seu art. 2º, § 1º, que este corresponde ao vencimento inicial da carreira.

A matéria já foi amplamente debatida pelos Tribunais Superiores. A Lei Federal nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.167.

Naquela ocasião, o STF estabeleceu que a norma federal é de aplicação obrigatória em todo o território nacional, independentemente de regulamentação por lei local, não havendo violação ao pacto federativo. A Corte definiu, ainda, que o "piso" corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema Repetitivo 911
, fixou a seguinte tese vinculante:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Deste modo, com fundamento nos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, impõe-se que o piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério da educação básica, sejam eles efetivos ou temporários , sendo a norma federal autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos.

O artigo 2º, § 3º, da referida lei, assegura a proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais , o que foi considerado nos cálculos apresentados pela autora e acolhidos pela sentença.

Esclarecido isso, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como parte integrante deste voto.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, a Recorrente, professora com jornada de
25 horas semanais
, tem direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional a esta carga horária, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante, valendo-se da documentação e fichas financeiras (ID 16252395) acostadas aos autos, aplicou a regra de três para calcular o valor mínimo do Piso Salarial (base 40h) e o comparou com o
Vencimento Efetivo (Verba 1)
recebido pela servidora.

A Sentença demonstrou a seguinte relação, considerando o Piso Proporcional (25h) e o Vencimento Efetivo da Recorrente:

Ano

Piso 40h

Piso 25h Proporcional

Vencimento Efetivo Autora (Média)

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.474,76

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,51

R$ 2.474,76/R$ 2.672,74

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 2.920,61/R$3.237,49

Como se verifica, o Vencimento Efetivo (Verba 1) da Recorrente em todos os períodos questionados
é superior ao Piso Salarial Nacional proporcional
à sua jornada de 25 horas. A diferença é manifesta: em 2023, por exemplo, o piso proporcional era de R$ 2.762,84, enquanto o vencimento recebido era de R$ 2.920,61 (e posteriormente R$ 3.237,49).

O argumento da Recorrente de que a rubrica "Vencimento Efetivo" (Verba 1) engloba indevidamente adicionais, gratificações e progressões, de forma a mascarar o não cumprimento do Piso, não prospera.

Conforme concluiu o juízo sentenciante,
o Vencimento Efetivo se mostra superior ao mínimo legal
.

Desta forma, o Recurso Inominado da Autora não merece prosperar, pois a decisão recorrida está amparada na análise aritmética dos valores mínimos devidos e dos valores efetivamente pagos a título de vencimento base.

Por conseguinte, tanto a conclusão da sentença quanto a sua fundamentação, que aponta o cumprimento da obrigação pelo Município, devem ser integralmente mantidas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 16252402) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)